Tribunal: TJSP
Processo: 1005305-70.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Inteligência da Lei 10.931/04. Cobrança de encargos do inadimplemento. Ausência de

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Inteligência da Lei 10.931/04. Cobrança de encargos do inadimplemento. Ausência de abusividade, pois tal cobrança está em conformidade com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.